Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO TEMA 1.079 DO STF. HIPÓTESES DO ART. 332 DO CPC NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com o art. 332, “[n]as causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local”.
3. Por se tratar de regra que limita o pleno exercício de direitos fundamentais de índole processual, em especial o contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do julgamento de improcedência liminar do pedido devem ser interpretadas restritivamente, não se podendo dar a elas amplitude maior do que aquela textualmente indicado pelo legislador no art. 332 do novo CPC”. (REsp n. 1.854.842/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.)
4. Além de observar restritivamente as hipóteses do art. 332 do CPC, os fundamentos da sentença de improcedência liminar do devem estar relacionados à causa de pedir, sob pena de julgamento extra petita. Nesse sentido: “Ocorre julgamento extra petita não apenas quando inobservado o pedido formulado, mas também quando apreciada causa de pedir não formulada pela parte”. (AgInt no AREsp n. 1.666.740/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)
5. Se a causa de pedir é a irregularidade formal do auto de infração e ausência de realização de procedimentos complementares à aplicação da multa, viola o princípio da congruência a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido com fundamento no Tema 1.079 do STF e na Súmula 16 da Turma de Uniformização, que tratam da constitucionalidade do art. 165-A do CTB.
6. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Retornem os autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Relatório em separado.
7. Sem custas e honorários.